Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PREVIAMENTE REALIZADA. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Firmou-se o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade opera-se tão somente após a oitiva do apenado, garantindo-lhe oportunidade de justificar o descumprimento da medida alternativa.
2. O reiterado descumprimento da medida imposta, mesmo após oitiva pessoal em audiência própria – ocasião na qual o condenado foi advertido das consequências de sua contumácia –, autoriza a reconversão definitiva, porquanto já observado o disposto no art. 118, §2o, da LEP.
3. Recurso conhecido e desprovido.